Tribunal: TJBA
Processo: 8008709-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008709-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

AGRAVADO: ANA EMILIA CAVALCANTI RIBEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA
SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORA DE SERVIÇOS ÀS PESSOAS IDOSAS
.
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI Nº 10.714/03. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N.º 1.742.251/MG
.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

2. C
onforme noticiado, a Agravante é pessoa jurídica sem fins lucrativos, prestadora de serviços às pessoas idosas, conforme vinculação ao Conselho Municipal de Assistência de Salvador, o qual conta com projetos de prestação de serviços à população idosa, através da inscrição de nº 352/2019 (ID 77760295, fls. 23/27), razão pela qual, sem quaisquer outras análises circunstanciais, incide a aplicação do art. 51, da Lei nº 10.714/03 (Estatuto do Idoso).

3. Com efeito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.742.251/MG, tal dispositivo assegura às instituições que atendem idosos, filantrópicas ou sem fins lucrativos, o direito à assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira

4. Outrossim, presente o periculum in mora, pois a exigência do recolhimento das custas pode inviabilizar o acesso da agravante à Justiça, comprometendo seu direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

5.
AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008709-96.2025.8.05.0000
em que é agravante
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
e agravada
ANA EMILIA CAVALCANTI RIBEIRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.